Tribunal: TJMT
Processo: 1037025-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037025-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALITA NEVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 069.254.771-12 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESSUPOSTOS PRESENTES.
GRATUIDADE MANTIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONDENAÇÃO NÃO EXISTENTE.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
PROVA DISPENSÁVEL. JUIZADO COMPETENTE. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havend
o

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.
No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o imp
ugnado não faz jus ao benefício, de forma que, não havendo provas neste sentido, não há que se falar em revogação da benesse. Justiça gratuita mantida
.

2.
Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença

por

condenação

não

existente
,
n
ão

há

interesse

recursal
.
A
pretensão

consistente

na

improcedência
do
pedido

contraposto

não

merece

conhecimento
,
visto
que
inexiste

esta

condenação
.

3.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, t
endo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa.
É
dispensável
a
produção
de
prova

pericial
e
consequentemente
o
Juizado
Especial é
competente
,
quan do o objeto da prova for documento e este

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

adversa
,
por

consequência
,
não

há
que se
falar

também

em

nulidade
do
decisum
.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de
alguma das hipóteses previst
as no artigo 80 do CPC.

A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
doloso
,
caracteriza

litigância
de
má-fé
e a
condenação

deve

ser

mantida
.

5.
Recurso

conhecido

em

parte
e
não

provido
.

6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
.

Recurso

Inominado
:
1037025-44.2023.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
THALITA NEVES DO
ESPIRITO
SANTO

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

THALITA NEVES DO
ESPIRITO
SANTO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que

houve
a regular
contratação
dos
serviços
da
parte

reclamada
pela
parte

reclamante
,
sendo

devida
a
cobrança
e

negativação
dos dados da
consumidora
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
;
deixou
de
conhecer
do
pedido

contraposto
, ante
a
"
ausência
de
juntada
da
íntegra
das
faturas

pretendidas
e da
diferença
entre
o
valor
negativado
e o valor
pleiteado
"; e
cond
enou
a
parte

reclamante

em

litigância
de
má-fé
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Arguiu

preliminar
de
incompetência
pela
necessidade
de
perícia

grafotécnica
,
bem

como
a
nulidade
da
sentença

em

razão

disso
. No
mérito
,
em

resumo
,
sus
tentou
que é
indevida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
,
visto
que
não

contratou

os

serviços
da
parte

reclamada
e
apenas

exerceu

seu

direito
de
ação
,
sendo

ainda

improcedente

o

pedido

contraposto
.
Pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação

em

litigância
de
má-fé
e
julgar

improcedente
o
pedido

contraposto
.

Nas

contrarrazões

foram

apresentadas
as
seguintes

questões
:

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciári
o
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art.
99, §§ 2o e 3o,
do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. art. 99, §3o, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2o, do CPC)
ou
a

parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100 do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse

sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
bene
fícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido

tendo

em
vista
sua

deserção
.

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator
Ministro
Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)
(Negrito
nosso
)

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impugnante

não

compr
ovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relat
o:Regina
Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiente
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, faz alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo
a
presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento cons
olidado na Turma Recursal:

(...)
1
. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção d
e pobreza invocada
. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado
no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
pr
esente

caso
, a
parte

recorrente
se
declarou

hipossuficiente
(ID197615655/PJe2) e
juntou

cópia
de
sua
CTPS e
holerites
(ID197615680/PJe2).

Destarte
,
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
re
ferido

benefício
,
razão
pela
qual

rejeito
a
preliminar
.

Ausência
de
interesse

recursal
.

Quando
a
pretensão
da
parte

recorrente

consiste

na

reforma
da
sentença
de
condenação

não

constante

na

sentença
,
não

há

interesse

recursal
.

Neste

sentido
é o
entendimento

jurisprudencial

pacificado
:

PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.

SUCUMBÊNCIA.

INEXISTÊNCIA.

INTERESSE RECURSAL.

AUSÊNCIA.
1. Segundo a
jurisprudência
do STJ,
não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal

(
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, rel.
Ministro
MANOEL ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5,
Primeira

Turma
,
DJe
de 24/11/2022).2.
Hipótese

em
que a
pretensão
da
parte

agravante

foi

acolhida

quando
do
julgamento

monocrático
dos embargos de
declaração
,
n
ão

havendo

sucumbência

em

relação

ao

ponto
do
seu

inconformismo
,
devendo

ser

reconhecida

a

ausência
de
interesse

recursal
.3.
Agravo

interno

não

conhecido
.
(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 2.265.644/MS, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
jul
gado

em
5/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO
DO
PARTICULAR N
ÃO CONHECIDO.1.
Não

havendo

sucumbência
da
parte

recorrente
,
verifica
-se
falta
de
interesse

recursal
(
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.501.356/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
15/06/2020,
DJe
17/06/2020;
AgInt
no
AREsp
1.013.1
11/RJ, Rel.
Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/12/2019,
DJe
16/12/2019).2.
Agravo

Interno

do
particular
não

conhecido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.853.371/DF, relator
Ministro

Manoel

Erhardt
(
Desembargador

Convocado
do TRF5),
Primeira

T
urma
,
julgado

em
22/11/2022,
DJe
de 24/11/2022.)

A
pretensão
do
recorrente

consistente

na

improcedência
do
pedido

contraposto

não

merece

conhecimento
,
visto
que
inexiste

esta condenação

na

sentença
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artig
o
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em

relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que
este
leva
em

c onsideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL.

MANDADO DE SEGURANÇA.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA.

NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...) 3. O art.
3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvi
da
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

Exige
-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art.
3o, IV, da Lei 9.099/95.

Assim
,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim

sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
par
a
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em

análise
dos autos, no
caso

concreto
,
não
é
necessária
a
produção
da
prova

pericial

grafotécnica
para
apurar
se a
rubrica

constante
no
documento

juntado

ao
ID 197615
672/PJe2
foi

efetivamente

feita
pela parte
reclamante
,
visto
que
não

houve

impugnação

específica
da parte
contrária

quanto

os

documentos

apresentados
com a
contestação
.

Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

oco
rrer
de forma
específica

apresentando

elementos
que
o
fragilizam
, inclusive,
fazendo

comparativo
entre as
assinaturas
, com
destaque

das

características

d
iferenciativas
,
o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

Dessa
forma,
por

não

ser

necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
,
razão

por
que,
aliás
,
também

não

há
que se
falar

em

nulidade
da
sentença
,
já
que a
parte

reco
rrente

fundamenta

tal

vício

com
base
n
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(
...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
re
clamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
II do
artigo
80 do CPC,
pois
a
parte

reclamante

alterou
a
verdade
dos
fatos
.

Esta

hipótese

encontra
-se
devidamente

caracterizada

nos
autos,
visto
que se a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo

tendo

contratado

os

serviços

por

ela

prestados
,
conforme

evid
enciado

por

esta
.

Em
vista
disso
, é
devida

a

incidência
da
multa

por

litigância
de
má-fé
,
além
dos
honorários

advocatícios
,
nos

moldes

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

em

parte

do
recurso
, mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para 15%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a
parte

recorrente

benefic
iária
da
Justiça

Gratuita
(ID197615682/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024